Tribunal: TJDFT
Processo: 0725429-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CRITÉRIOS FIXADOS EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DATA DO REQUERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.
2. Em face da preclusão da decisão que fixou os parâmetros para a elaboração dos cálculos do cumprimento de sentença, não há como rediscutir o valor devido.
3. É plenamente possível, em qualquer grau de jurisdição, pleitear os benefícios da gratuidade da justiça, cujos efeitos são ex nunc.
4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça em impugnação ao cumprimento de sentença, este não obsta o prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, pois a gratuidade é posterior à condenação, não podendo gerar efeitos ex tunc.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.